Tribunal: TJMT
Processo: 1005041-29.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005041-29.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INQUÉRITO CIVIL – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
–

PRÍNCIPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO VIOLADOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
– SENTENÇA RATIFICADA.

1.

É dever do Estado, à luz do artigo n.o 196, da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à
saúde,
constituindo a dispensação de
medicamentos
e de diversos tratamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

2.

A atuação do
Poder
Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os entes públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, bem como atender as necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de
saúde
pública, conforme assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da
separação
dos
poderes.

3.

Descabe falar em violação aos princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negá-los às pessoas necessitadas.

4.

De acordo com o artigo n.o 22, da
LINDB (
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro)
:

“
Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo,
sem prejuízo dos direitos dos administrados
”
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Alta Floresta, MT
contra a sentença de ID. 138719210, que comporta reexame necessário, proferida pelo Juízo da 6a
Vara de Alta Floresta, MT, que julgou procedente
o pleito inicial e determinou ao
Município de Alta Floresta
o cumprimento
dos seguintes obrigações “
in verbis”
:

“a) Item 3 – Existência de relação municipal de medicamentos elaborada por comissão de farmácia terapêutica com base no perfil epidemiológico e nosológico do município, devidamente divulgada. Ações não cumpridas no item: 3.2) Realizar estudo de perfil epidemiológico e nosológico; 3.4) Divulgar no portal da Prefeitura Municipal e para todos os prescritores através de arquivo digital;

b) Item 4 - Existência de controle dos medicamentos decorrentes para possibilitar a atualização da RENUME ou recomposição do erário. Ações não cumpridas no item: 4.4) Ajuizar as ações competentes.

c) Item 5 - Existência de controle de demanda reprimida. Ações não cumpridas no item: 5.1) Alimentar no sistema Horus as demandas reprimidas.

d) Item 9 – Existência de regras definindo critérios para o recebimento, armazenamento, controle de estoque e distribuição. Ações não cumpridas no item: 9.1) Aprimorar os recursos humanos existentes, disponibilizando uma farmacêutica e pelo menos três servidores com perfil necessário para a farmácia da Policlínica e Almoxarifado; 9.2) Realizar levantamento sobre o gasto necessário para adequar a estrutura física do almoxarifado; 9.3) Disponibilizar internet adequada em todas as unidades de saúde; 9.4) Promover capacitação com os responsáveis sobre o controle de estoque; 9.5) Disponibilizar recursos financeiros necessários para conclusão dos reparos; 9.6) Elaborar e alimentar planilha em Excel ou sistema equivalente para lançar as dispensações em eventuais interrupções do sistema Horus; 9.7) Elaborar manual definindo as condições de estocagem, de recebimento dos produtos e de realização de inventário físico periódico.

e) Item 10 – Existência de acesso facilitado aos usuários que possuem dificuldade de locomoção. Ações não cumpridas no item: 10.1) Elaborar projeto farmácia em casa;

f) Item 11 – Existência de mecanismos que facilitem o acesso a medicamentos não inclusos na rede municipal, fortalecendo as doações da comunidade. Ações não cumpridas no item: 11.1) Elaborar projeto farmácia solidária e firmar parceria com instituições e empresas para realização das ações
.”.

Em sua
s razões recursais, o
Município de Alta Floresta
alega que a sentença está em desacordo com os princípios da separação dos poderes e da legalidade orçamentaria
(ID. 138719220).

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento do recurso (ID. 138719223).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, em seu parecer, manifesta-se pelo não provimento do recurso

(ID. 146096178).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
Município de Alta Floresta, MT,
contra a sentença lançada nos autos da presente ação, a qual foi julgada procedente.

Do exame do processo, evidencia-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs esta ação civil pública contra o
Município de Alta Floresta, MT
, alegando que ficou demostrado, pelo inquérito civil n.o 61/2017, instaurado em auditoria realizada pelo Controle Interno da Prefeitura Municipal de Alta Floresta as praticas de ilícitos:
“
a) Dispensação de medicamentos por profissionais não habilitados; b) Compra de medicamentos prestes a vencer”.

Quanto ao mérito da ação em análise, assim decidiu o Juízo
a quo:

“
DIANTE DO EXPOSTO, nos termos da fundamentação,
JULGO PROCEDENTE
a demanda, confirmando-se a tutela previamente deferida, para determinar que o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT,
adote as medidas necessárias para aprimorar a logística de medicamentos, sendo elas:

a) Item 3 – Existência de relação municipal de medicamentos elaborada por comissão de farmácia terapêutica com base no perfil epidemiológico e nosológico do município, devidamente divulgada. Ações não cumpridas no item: 3.2) Realizar estudo de perfil epidemiológico e nosológico; 3.4) Divulgar no portal da Prefeitura Municipal e para todos os prescritores através de arquivo digital;

b) Item 4 - Existência de controle dos medicamentos decorrentes para possibilitar a atualização da RENUME ou recomposição do erário. Ações não cumpridas no item: 4.4) Ajuizar as ações competentes.

c) Item 5 - Existência de controle de demanda reprimida. Ações não cumpridas no item: 5.1) Alimentar no sistema Horus as demandas reprimidas.

d) Item 9 – Existência de regras definindo critérios para o recebimento, armazenamento, controle de estoque e distribuição. Ações não cumpridas no item: 9.1) Aprimorar os recursos humanos existentes, disponibilizando uma farmacêutica e pelo menos três servidores com perfil necessário para a farmácia da Policlínica e Almoxarifado; 9.2) Realizar levantamento sobre o gasto necessário para adequar a estrutura física do almoxarifado; 9.3) Disponibilizar internet adequada em todas as unidades de saúde; 9.4) Promover capacitação com os responsáveis sobre o controle de estoque; 9.5) Disponibilizar recursos financeiros necessários para conclusão dos reparos; 9.6) Elaborar e alimentar planilha em Excel ou sistema equivalente para lançar as dispensações em eventuais interrupções do sistema Horus; 9.7) Elaborar manual definindo as condições de estocagem, de recebimento dos produtos e de realização de inventário físico periódico.

e) Item 10 – Existência de acesso facilitado aos usuários que possuem dificuldade de locomoção. Ações não cumpridas no item: 10.1) Elaborar projeto farmácia em casa;

f) Item 11 – Existência de mecanismos que facilitem o acesso a medicamentos não inclusos na rede municipal, fortalecendo as doações da comunidade. Ações não cumpridas no item: 11.1) Elaborar projeto farmácia solidária e firmar parceria com instituições e empresas para realização das ações.

Por consequência, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO
EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas processuais, consoante o artigo 3°, I, da Lei Estadual no 7.603/01.

Publique-se. Intimem-se.

Tendo em vista que a condenação ainda não possui valor certo e líquido (art. 496, §3°, CPC/2015), após eventual decurso do prazo para recurso voluntário das partes, com fulcro no art. 496, I, do CPC/2015, proceda-se a remessa necessária deste feito à Segunda Instância.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo despacho.

Expeça-se o necessário.

Alta Floresta/MT.

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI

Juiz de Direito
”.

Como cediço, a Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos n.o 196 e seguintes, assim preleciona:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
(Vide ADPF 672)

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§ 1o O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (...)
”.

A Lei n.o 8.080/1990, por sua vez dispõe:

“Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 4o O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS)
”.

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, nos âmbitos constitucional e infraconstitucional, garante ampla proteção à saúde pública.

Logo, a determinação judicial para que o ente público estadual r
ealize a aquisição e o fornecimento do medicamento,

promova a abertura e conclusão de processo licitatório
, bem como adote as providências necessárias
toda vez que o estoque do referido fármaco baixar ao patamar fixado
, embora aparente
afronta ao
Princípio Constitucional da Separação dos Poderes,
previsto no artigo n.o 2
o
,
da CRF, mostra-se acertada.

Impõe ressaltar que é de conhecimento de todos que, ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, é oportuno consignar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais do cidadão não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas, também, do Poder Judiciário.

Nessa senda, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível, não se caracterizando infração à discricionariedade do Administrador Público.

Constatada a omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015
)
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, também, possui o mesmo entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO –AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – RETIFICAÇÃO, PARCIAL, DA SENTENÇA, EM REEXAME.

Havendo comprovação de que o prédio da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso não garante acesso amplo e irrestrito às pessoas com mobilidade reduzida, mostra-se justificável a determinação contida na sentença, para que sejam realizadas as obras de implementação de melhorias.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda à realização de obras que permitam o acesso dos PMRs à Secretaria de Estado de Saúde, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em violação aos princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negá-los às pessoas com mobilidade reduzida.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser estabelecido em 12 (doze) meses, a contar da publicação do acórdão, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório.

(N.U 1003415-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES: 1) CERCEAMENTO DE DEFESA –DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVAS PELA PARTE – PRECLUSÃO LÓGICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – 2) AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADO – PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: PRECARIEDADE DA ESTRUTURA FÍSICA – NA IMINÊNCIA DE CURTO-CIRCUITO E DESABAMENTO – AMBIENTE INSALUBRE – AUSÊNCIA DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIRO - REFORMAS DE MANUTENÇÃO SÃO INSUFICIENTES PARA SANAR TODAS AS IRREGULARIDADES – CONDENAÇÃO DO ESTADO PARA REFORMA GERAL DO PRÉDIO DO LACEN/MT – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INOCORRÊNCIA – ELASTECER O PRAZO PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO EXCLUÍDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não há cerceamento de defesa quando a parte declara não haver interesse na realização das provas, o que implica a preclusão lógica de seu direito de produzi-las.

Inobservância de violação ao princípio da dialeticidade, porquanto nas razões recursais contém causa de pedir adequada à impugnação da sentença recorrida, combateu especificamente os fundamentos que levaram o Magistrado a tomar sua decisão.

No tocante a separação dos poderes, tem-se relativizado esse princípio para admitir ao Poder Judiciário compelir o Executivo a construir e reformar órgãos públicos, desde que caracterizadas situações excepcionais configuradoras de vultoso risco aos direitos e garantias fundamentais.

In casu, as provas apontam indiscutivelmente diversas irregularidades no Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso – LACEN/MT que colocam em risco os servidores públicos e prestadores de serviços que atuam no laboratório, bem como a população que ali circulam.

Precariedades observadas no órgão público: ausente alvará do CBMMT - Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso e extintores com defeitos, instalações elétricas danificada com risco de curto-circuito, paredes e tetos em péssimo estado de conservação, ambiente insalubre e não apresenta acessibilidade qualquer, dificultando a locomoção de pessoas que possuem mobilidade reduzida.

Os prédios têm tantas patologias que reformas de manutenção são insuficientes para sanar todas as irregularidades, faz-se necessário uma reforma geral, para garantir a segurança e a acessibilidade dos usuários.

Deve se elastecer o prazo de 60 (sessenta) dias para 6 (seis) meses a publicação do edital de licitação, para que o Estado de Mato Grosso adote as providências necessárias para efetuar a contratação de empresa para proceder com reforma capaz de sanar as irregularidades estruturais, sanitárias e de acessibilidade no referido prédio público.

Não há obrigatoriedade para a imposição de multa por descumprimento de obrigação de fazer, ao passo que existem outros meios mais eficazes para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário.
(N.U 1031927-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021
)”.

Assim, demonstrada a omissão do Poder Executivo na obrigação de assegurar serviços adequados de saúde, verifica-se que, no que toca à condenação em si, não merece retificação.

Registro, ainda, que não há ofensa ao Princípio da Legalidade Orçamentária, já que demonstrada a omissão administrativa, que infringe os princípios constitucionais fundamentais.

Ademais, em razão do período de tramitação deste processo, o Município de Alta Floresta teve tempo suficiente para inserir na lei orçamentária o montante necessário para custear as adequações determinadas no ato sentencial impugnado.

Igualmente, não houve infringência ao princípio da reserva do possível, porque, na hipótese de omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade é afastada.

Cabe, ainda, mencionar que, de acordo com a LINDB:

“Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo
, sem prejuízo dos direitos dos administrados
.
”

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso sob exame e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023